Tribunal: TJSP
Processo: 2254745-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCERIA AGRÍCOLA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – Cumprimento de sentença – Excesso de execução – Acolhimento parcial da impugnação – Fixação de honorários advocatícios – Legitimidade - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000104992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254745-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que são agravantes
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A e AGROPECUÁRIA TERRAS
NOVAS S/A, são agravados GERMANO GONZALEZ e NEUSA BERNARDELLI
GONZALEZ.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254745-48.2019.8.26.0000 - V. 46382
2-e
COMARCA: NHANDEARA
VARA ÚNICA
AGRAVANTES: AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A E OUTRA
AGRAVADOS: GERMANO GONZALEZ E OUTRA
JUIZ(A): RENATO DOS SANTOS
VOTO No 46382
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PARCERIA
AGRÍCOLA AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO
CONTRATUAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
PERDAS E DANOS
Cumprimento de sentença

Excesso de execução
Acolhimento parcial da
impugnação
Fixação de honorários advocatícios

Legitimidade - Decisão reformada Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de
fls.161/2, que deixou de fixar os honorários advocatícios diante do
acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença da ação
de cobrança c/c rescisão contratual, reintegração de posse e indenizatória,
fundada em parceria agrícola. As agravantes sustentam, em síntese, que
não são cabíveis honorários advocatícios apenas no caso de rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença, assim, no caso de acolhimento,
ainda que parcial, devem ser arbitrados honorários em benefício dos
executados, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
O recurso foi processado no efeito suspensivo,
com resposta (fls.187/190), reclamando o agravado o não conhecimento do
recurso, ante a deserção por insuficiência de preparo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254745-48.2019.8.26.0000 - V. 46382
3-e
De início, afasta-se a preliminar arguida, eis que
as custas de preparo foram devidamente recolhidas (fls.9/10), no valor de 10
UFESP's, conforme determina o artigo 4o, §5o da Lei 11.608/2003.
Com efeito, legítima a fixação de honorários de
sucumbência, em observação aos princípios da causalidade, pois, acolhida
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de
reconhecer parcialmente o alegado excesso de execução, de rigor a
imposição da sucumbência a cargo dos exequentes, conforme decidido pela
E. Corte Superior, em recurso repetitivo. Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 513-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de
escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art.
475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição de 'cumpra-se'
(REsp. no 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefícios do
executado, com base no art. 20, §4o, do CPC.
2. Recurso especial provido”1.
Deste modo, a r. decisão agravada comporta
modificação, para o fim de condenar os exequentes ao pagamento dos
honorários advocatícios a favor dos patronos das agravantes, que ora se
fixam em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo
Civil, tornando definitiva a liminar concedida à fl.171.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 REsp no 1.134.186-RS, Corte Especial, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 01/08/2011.